Tribunal: STF
Processo: RE 95535
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-01
Data de publicação: 1981-12-01

Ementa:
Limite de idade para a inscrição para os exames supletivos de 1º e 2º graus.
Nega vigência ao art. 26, § 1º da Lei nº 5.692/71 a decisão que entende preencher a emancipação os requisitos de idade estabelecidos por este diploma legal.
Recurso extraordinário conhecido e provido.